Tribunal: TJSP
Processo: 2291541-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópias de extratos bancários, CTPS e outros documentos que, no entanto,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópias de extratos bancários, CTPS e outros documentos que, no entanto, não comprovam a sua hipossuficiência financeira, tendo em que há documentos colacionados aos autos que demonstram capacidade financeira incompatível com a benesse pretendida. Hipossuficiência não demonstrada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291541-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LILIAN
FERNANDES VASCONCELLOS, é agravado ALEX GOMES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
2
VOTO No: 35.789
AGRV.No: 2291541-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LILIAN FERNANDES VASCONCELLOS
AGDO. : ALEX GOMES DE LIMA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
NÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS
A mera existência de
declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único
requisito necessário para a concessão das benesses da
assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de
prova. Nos autos, a agravante apresentou, além da
declaração de pobreza, cópias de extratos bancários, CTPS e
outros documentos que, no entanto, não comprovam a sua
hipossuficiência financeira, tendo em que há documentos
colacionados aos autos que demonstram capacidade
financeira
incompatível
com
a
benesse
pretendida.
Hipossuficiência não demonstrada. Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 15/16
dos autos principais, proferida em “ação monitória”, movida pela
agravante em face do agravado, na qual restou indeferido os
benefícios da justiça gratuita, nos seguintes termos: “Vistos.
Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita. Se é certo que a Lei no
1.060/50 prevê a possibilidade de concessão da assistência
judiciária pela só declaração do autor na inicial de sua
necessidade (art. 4o),também é certo que o artigo 5o da mesma lei
prevê que o Juiz pode indeferir o pedido à vista de fundadas
razões. Da mesma forma, se o NCPC tem como presumida a
veracidade da declaração, a presunção é relativa. O próprio
NCPC, em boa hora, afasta a possibilidade do simples emprego de
"máximas", brocardos jurídicos e expressões vagas e genéricas,
exigindo que se demonstre a aplicação do dispositivo ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
3
concreto. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal,
não excluiu a possibilidade de apreciação pelo Juiz das
circunstâncias em que o pedido ocorre, já que exige a
comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da
assistência jurídica àqueles que a alegam. A experiência revela a
existência de excessivos pedidos de concessão da justiça gratuita,
tudo com o escopo de procurar se esquivar do ônus inerente à
utilização do complexo judiciário envolvido no processamento das
ações. Já se decidiu: “Não é ilegal condicionar o juiz a concessão
de gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a
atividade ou o cargo exercidos pelo interessado fazem em princípio
presumir não se tratar de pessoa pobre”(STJ - RT686/185).Muito
oportuna é a lição de Cândido Rangel Dinamarco, pois: O
processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a
aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e
coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da
comunidade e sem custos para quem quer que fosse. A realidade é
a necessidade de despender recursos financeiros, quer para o
exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos
interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares
ou defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser
remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material
consumível, indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também
o seu custo. Seria igualmente discrepante da realidade a
instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os
litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
4
sem repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço
que presta. Em tempos passados já se pensou nessa total
gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do
processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria
incentivo à litigância irresponsável, a dano desse serviço público
que é a jurisdição. Os casos de gratuidade são excepcionais e
específicos, estando tipificados em normas estreitas.(in Instituições
de Direito Processual Civil, volume II, 6a ed., rev. atual., Malheiros
Editores, São Paulo, 2009, pp. 650/651).A autora apresenta-se
como empresária e declarar ser credora do réu em mais de R$ 60
mil, além de demonstrar capacidade econômica que a permite
contratar advogado particular para pleitear seus interesses.
Portanto tem ele DESDE JÁ demonstrada capacidade econômica
(portanto desnecessária determinação para emendar a inicial)
para antecipar as custas processuais nos termos da legislação
estadual (valor módico), o que deverá ser feito em 15 dias, sob
pena de indeferimento da inicial.SE E QUANDO DA
JUNTADADAS GUIAS,PROVIDENCIE A SERVENTIA SUA
“QUEIMA” NA FORMA DOCOMUNICADO CG no 136/2020 (DJe
22/01/2020, PÁG 32)Intime-se.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja deferida a
gratuidade. Em síntese, argumenta que não exerce mais atividade
empresarial; que anexa declaração de Imposto de Renda, extratos
bancários, contratos de comprovação de renda e comprovantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
5
despesas; que o veículo declarado no imposto de renda não está
quitado, uma vez que teve que refinanciá-lo; que a empresa não
está mais ativa, estando alugada no momento; que os valores
declarados na poupança estão sendo consumidos para subsistência;
que o investimento na empresa KNS somente rendeu prejuízos,
tendo várias ações trabalhistas; que os valores depositados em sua
conta corrente se referem à pensão alimentícia paga pelo genitor de
suas filhas; que sua renda advém do aluguel da pizzaria e de venda
de cosméticos; que há despesas que superam quatro mil e
quinhentos reais; que juntou declaração de imposto de renda de seu
cônjuge para demonstrar que possui vida simples; faz referência a
dispositivos legais e junta jurisprudência.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de recurso de agravo de instrumento (fls. 80 dos
autos).
Dispensada a intimação do agravado para
apresentar resposta, por entender este Relator desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal,
deve ser analisada a questão relativa ao não pagamento do porte de
retorno.
O fato gerador do presente recurso é,
justamente, a concessão dos benefícios da gratuidade, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
6
seria, ao menos, incoerente, negar seguimento ao presente agravo
de instrumento ante a falta de recolhimento das custas recursais
próprias.
Ademais, o § 7o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispensa a comprovação do recolhimento do
preparo.
Assim,
conheço
do
recurso
independentemente do recolhimento do porte de retorno.
No mérito, com o devido respeito, o
presente recurso de agravo de instrumento não merece provimento.
A princípio, com a devida vênia, registre-se
que o §4o, do artigo 99 do Novo Código de Processo Civil, dispõe
que “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
No mais, nos termos do §2o, do artigo 99 do
Novo Código de Processo Civil, está disciplinado que “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” ( os
grifos não constam do original).
Ainda, verifica-se que o §3o, do mesmo
artigo e Diploma Legal dispõe que “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
7
natural.”
Por fim, o artigo 100 do Código de Processo
Civil determina que cabe à parte contrária a impugnação ao
benefício.
Pois bem.
Conforme disposição legal, só o fato de o
interessado elaborar declaração de pobreza nos termos da lei, não
implica a imperiosa e absoluta necessidade de ser-lhe concedido o
benefício ali previsto, porque ao Magistrado cabe indeferir a
postulação da assistência judiciária, mesmo independentemente de
impugnação, quando constatar a existência de elementos que
afastam a presunção de pobreza alegada pelo interessado.
No presente caso, não obstante tenha a
agravante trazido afirmação de pobreza, tal fato, por si só, não
autoriza a concessão do benefício, cabendo à parte a prova da
insuficiência de recursos para o custeio do processo.
Nesse sentido, de acordo com o v. Acórdão
de relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Andrade Marques,
nos
autos
de
Agravo
de
Instrumento
no
0015659-69.2011.8.26.0000, desta 22a Câmara de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado em
17.02.11, deixa claro que:
“Justiça Gratuita
Indeferimento

Hipossuficiência não caracterizada.
1. O benefício da gratuidade processual
deve ser deferido àqueles que realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
8
necessitam.
2. Ausente documento apto que comprove
a atual incapacidade financeira do autor.
Recurso não provido, com determinação.”
(o grifo não consta do original)
Ainda, utilizando-se dos fundamentos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador Thiers
Fernandes Lobo, nos autos de agravo de instrumento no 0089203-
95.2008.8.26.0000, julgado em 25 de março de 2009, deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em parte transcrito,
ficou bem decidido que:
“ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - JUSTIÇA
GRATUITA
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - Hipótese em que não
existem nos autos elementos que revelem,
de imediato, que o recorrente não possa
suportar as custas do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família - Recurso
improvido.
...
Em julgamento de caso parelho, trazido a
essa Corte, no Agravo de Instrumento n°
7.304.231-4,
o
ilustre
Desembargador
Campos Mello registrou:
"É verdade que incide, em princípio, a
presunção de pobreza de quem a afirma
para obter os benefícios da gratuidade,
consoante o disposto no art. 4o, caput, da
Lei 1.060/50. No entanto, isso não significa
que não possa o magistrado entender
necessária a comprovação da insuficiência
de recursos de quem pleiteia o benefício. O
juiz não é obrigado a esperar que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
9
contrária formule impugnação ao pedido de
assistência judiciária, se, diante do que
consta dos autos, vislumbra indícios de que
a real situação financeira do requerente
não se coaduna com o conteúdo da
declaração de pobreza. Pode, diante disso e
em defesa do interesse público, determinar
a
apresentação
de
documentação
suplementar que entender necessária ao seu
convencimento.
Pode,
em
resumo,
determinar a produção de provas a
respeito.
É o que tem sido decidido no Superior
Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. n°
691.366/RS, 5aT., Rel. Min. Laurita Vaz,
DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no
Ag. n° 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo da
boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e
Maria de Andrade Nery, "Código de
Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor",
Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art.4° da Lei
1.060/50)".
Por essas bem lançadas considerações, a
decisão recorrida não merece qualquer
censura.
Com
efeito,
não
existem
nos
autos
elementos que revelem, de imediato, que o
recorrente não possa suportar as custas do
processo sem prejuízo próprio ou de sua
família. (...)
Nesse sentido é o que tem sido decidido no
Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Reg. no
Ag. n° 990.026/GO, Rel. Min. Sidnei
Beneti): "A miserabilidade jurídica da
requerente da justiça gratuita é presumida,
mas trata-se de presunção relativa, que
sucumbe mediante prova em contrário".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
10
Acresce considerar também o fato de o
autor estar litigando em causa própria,
circunstância
que,
embora
não
seja
impeditiva da concessão do benefício
almejado, demonstra que, ao contrário de
alegado, não terá que arcar com honorários
de advogado.
...” (o grifo não consta do original)
Todavia, seu pleito não merece provimento,
uma vez que constata-se, efetivamente, que a recorrente possui
rendimentos com o aluguel e, conforme extratos bancários, tem
recebido depósitos de valores em sua conta corrente.
Registre-se que, apesar de alegar que se
refere à pensão alimentícia, não há qualquer comprovação nesse
sentido. Ademais, há outros depósitos em valor considerável
realizados por terceiros.
Também a arguição de que anexa sua
declaração de imposto de renda e de seu cônjuge para comprovar a
sua hipossuficiência, bem como dos bens que possui, com a devida
vênia, não se encontra anexada ao presente recurso e nem mesmo
na ação principal.
Por fim, a existência de ações trabalhistas
não impõe a concessão do benefício, quando não foi comprovada a
insuficiência de recursos por meio de documentos próprios e hábeis
a demonstrar a situação patrimonial, bem como não têm o condão
de demonstrar se realmente a recorrente está passando por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
11
dificuldades econômico-financeiras, sem condições momentâneas
de recolher as taxas judiciárias, já que ausente comprovação atual
de referidas ações.
Desta
forma,
de
acordo
com
a
documentação trazida pelo agravante revela situação em que não é
dado reconhecer a hipossuficiência econômica, pois possui
capacidade financeira incompatível com o alegado, sendo
suficiente para o seu indeferimento.
Tais
circunstâncias,
no
contexto
ora
cuidado, apresenta-se como fatores admissíveis para que se possa
aferir de que ela, ao menos, até prova em contrário, possui
condições de manter a presente ação, sem o comprometimento do
seu sustento e de sua família.
Ademais, de acordo com o artigo 5o da Lei
no 1.060/50, o Juiz pode indeferir o pedido de concessão ao
benefício se tiver fundadas razões para isso, não necessitando
aguardar o pleito de revogação dos benefícios pela parte contrária,
conforme determina o disposto no artigo 7o do mesmo diploma
legal. Confira-se:
“Art. 5.o O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá
julgá-lo de plano, motivando ou não o
deferimento dentro do prazo de 72 (setenta
e duas) horas.”
Nesse diapasão, a jurisprudência tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
12
orientado no sentido de que:
“RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE
PLANO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS
RAZÕES. LEI 1.060/50, ART. 4 E 5.
PRECEDENTE
RECURSO
DESACOLHIDO.
PELO
SISTEMA
LEGAL VIGENTE, FAZ JUS A PARTE
AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA,
MEDIANTE
SIMPLES
AFIRMAÇÃO, NA PROPRIA PETIÇÃO,
DE QUE NÃO ESTA EM CONDIÇÕES
DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO
E OS HONORARIOS DE ADVOGADO,
SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA
FAMÍLIA
(LEI
1.060/50,
ART.
4),
RESSALVADO AO JUIZ, NO ENTANTO,
INDEFERIR A PRETENSÃO SE TIVER
FUNDADAS RAZÕES PARA ISSO (ART.
5)” 1.
Consigne-se, por consequência, que, em
razão da não comprovação de insuficiência de recursos não há o
que se falar em infringência à Constituição Federal.
Desta forma, ante a inexistência de meios de
probatórios próprios, que atestem a condição de miserabilidade da
agravante, não merece acolhimento suas alegações, e, por
consequência, o presente recurso de agravo de instrumento não
deve ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
1 REsp 151943 / GO Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a T. j. 12/05/1998 -publ. DJ 29.06.1998 - p. 199
- RSTJ vol. 111 p. 261

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291541-04.2020.8.26.0000 -Voto no 35.789 - rtt
13
recurso de agravo de instrumento, revogando-se o efeito suspensivo
de fls. 80.
Roberto Mac Cracken
Relator